Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, I, CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada.
2. Para o ajuizamento da ação monitória, basta que estejam presentes os requisitos estabelecidos no art. 700 do CPC. Nesse contexto, as notas fiscais acompanhadas por comprovantes do recebimento das mercadorias formam documentos hábeis a instruir ação monitória.
3. No caso, a inicial foi instruída com notas fiscais e comprovante de entrega dos produtos. Assim, os documentos anexados constituem prova escrita da dívida para o ajuizamento da ação monitória.
4. Em relação ao prazo prescricional, o art. 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão destinada à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. No mais, o prazo prescricional é contado a partir do vencimento de cada nota fiscal e não de sua emissão.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.